Tribunal: TJDFT
Processo: 0707647-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707647-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Naira Cavalcante da Costa Agravados: Distrito Federal e outros D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Naira Cavalcante da Costa contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0707647-96.2024.8.07.0000, assim redigida: “ Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença proposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face de ARNALDO BERNARDINO ALVES e ALBERTO JORGE MADEIRO LEITE. Foram realizadas duas tentativas frustradas de leilão dos direitos aquisitivos do bem imóvel situado no Condomínio Belvedere Green, Qd. 16, Lote 4, Setor Habitacional Estrada do Sol, Lago Sul, Brasília/DF, de propriedade do primeiro executado e de sua esposa NAIRA CAVALCANTE DA COSTA BERNARDINO. Após o segundo leilão, NILSON LEONEL BARBOSA apresentou proposta de aquisição do bem penhorado de forma parcelada e no valor de 50% (cinquenta por cento) da avaliação. Após o oferecimento da proposta, a cônjuge meeira do executado alegou direito de preferência e ofereceu contraproposta em igualdade de condições, resguardando sua cota parte. O DISTRITO FEDERAL apontou a intempestividade da proposta parcelada de NILSON LEONEL BARBOSA e fez contraproposta para pagamento à vista do valor oferecido, oportunizando-se o exercício do direito de preferência da meeira nas mesmas condições, ou seja, pagamento à vista. Foi determinada a intimação dos interessados para se manifestarem acerca da contraproposta apresentada pelo ente público. NAIRA CAVALCANTE DA COSTA BERNARDINO manifestou concordância com o pagamento à vista e reafirmou o interesse em exercer o seu direito de preferência. O interessado NELSON LEONEL BARBOSA não foi localizado para ser intimado. É o breve relatório. DECIDO. A interessada NAIRA CAVALCANTE DA COSTA BERNARDINO, enquanto cônjuge do executado e coproprietária do bem imóvel penhorado, é legitimada a requerer a adjudicação, exercendo seu direito de preferência na aquisição do bem, por força do artigo 876, § 5o, do Código de Processo Civil. Assim sendo, fica prejudicada a proposta apresentada por NELSON LEONEL BARBOSA. Intime-se para ciência. Intime-se a senhora NAIRA CAVALCANTE DA COSTA BERNARDINO para realizar, no prazo de 15 (quinze) dias, o depósito do valor de R$ 90.858,50 (noventa mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos). Após, intime-se o Distrito Federal para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, dê-se vista ao Ministério Público pelo mesmo prazo. Tudo feito, devolvam-me os autos conclusos. Adote a Serventia as diligências pertinentes (...)” (Grifos no original) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 56291532), em síntese, que deve ser assegurada a possibilidade de adjudicação do imóvel pertencente ao devedor, seu cônjuge, em virtude do alegado "direito de preferência". Nesse sentido afirma que o Juízo de origem decidiu de modo incorreto ao determinar que a agravante efetue, no prazo de 15 (quinze) dias, o depósito do valor de R$ 90.858,50 (noventa mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos) Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o seu subsequente provimento, para que seja permitida a adjudicação do imóvel multicitado, com pagamento de modo parcelado. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são alicerçados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. O presente recurso não é admissível e, estando ausente esse pressuposto intrínseco de admissibilidade, não deve ser conhecido. Entre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da recorribilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. No caso em análise a recorrente interpôs agravo de instrumento contra o seguinte ato jurisdicional (Id. 179909457 nos autos de origem): “(...) Intime-se a senhora NAIRA CAVALCANTE DA COSTA BERNARDINO para realizar, no prazo de 15 (quinze) dias, o depósito do valor de R$ 90.858,50 (noventa mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos). Após, intime-se o Distrito Federal para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, dê-se vista ao Ministério Público pelo mesmo prazo. Tudo feito, devolvam-me os autos conclusos. Adote a Serventia as diligências pertinentes”. (Grifos no original) O ato jurisdicional que determina a intimação para pagamento é "de mero expediente" (art. 203, § 3o, do CPC), desprovido de conteúdo decisório, e, por esse motivo, não pode ser impugnado por meio do presente agravo de instrumento. A esse respeito examine-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA PAGAMENTO, SOB PENA DE MULTA E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Aplicabilidade do novo Código de Processo Civil, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. As decisões proferidas em liquidação ou cumprimento de sentença, execução e inventário, são impugnáveis por agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do NCPC). 3. Com o advento do Novo Código de Processo Civil, o início da fase de cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa passou a depender de provocação do credor. Assim, a intimação do devedor para pagamento é consectário legal do requerimento, e, portanto, irrecorrível, por se tratar de mero despacho de expediente, pois o juiz simplesmente cumpre o procedimento determinado pelo Código de Processo Civil (art. 523 do NCPC), impulsionando o processo. 4. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp n. 1.837.211/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 11/3/2021) (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, a recorrente interpôs agravo de instrumento contra um despacho, que consiste em ato processual destituído de conteúdo decisório, como já mencionado. Aliás, o art. 1001 do CPC enuncia de modo expresso que “dos despachos não cabe recurso”. A propósito examinem-se ainda as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL RECORRIDO CLASSIFICADO COMO DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE GRAVAME. DECISUM PRECLUSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. 1. Se o pronunciamento judicial impugnado possui nítido caráter de despacho de mero expediente - mera designação de nova data para realização de exame de DNA definido em decisão anterior -, é desprovido de cunho decisório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame à parte a quem se destina, sendo, como tal, irrecorrível, nos precisos termos do art. 1.001, do CPC. 2. Agravo interno não provido. (Acórdão no 1807314, 07189418220238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 19/2/2024.) (Ressalvam-se os grifos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Definido em sede do agravo de instrumento sua "manifesta inadmissibilidade porque a só determinação de expedição de alvará previamente deferido, o pronunciamento judicial impugnado é desprovido de conteúdo decisório; tem natureza de despacho de mero expediente, o qual, consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, não comporta recurso, restringindo-se a impulsionar o procedimento", nada a alterar em sede do presente agravo interno. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão no 1799968, 07283282420238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023.) (Ressalvam-se os grifos) Ainda que fosse adotado entendimento em sentido diverso, na presente hipótese é possível perceber que a possibilidade de adjudicação do imóvel pela agravada já foi reconhecida pelo Juízo singular, circunstância que denota a ausência de interesse recursal. Finalmente, percebe-se que os demais temas suscitados no recurso não foram objeto de exame na decisão recorrida, e a análise das referidas questões jurídicas no presente momento caracterizaria supressão de instância em virtude da indevida inovação recursal. Diante da ausência dos aludidos pressupostos recursais o presente recurso não pode superar a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame dos requisitos próprios para a concessão de efeito suspensivo ou de qualquer outro requerimento de tutela provisória recursal. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília–DF, 26 de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator